Tribunal: STF
Processo: RE 76801
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA FISCAL.
1) SE NÃO ALEGOU A PARTE TER SOFRIDO QUALQUER PREJUIZO, NEM RECLAMOU
CONTRA O FATO DE NÃO TER SIDO REALIZADA A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, NULO NÃO E O EXECUTIVO FISCAL POR ESSA OMISSAO (C.P.C.,
ARTS. 273, I E 277). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2) O I.C.M. INCIDE SOBRE TIJOLOS, TELHAS, MANILHAS E OUTROS PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.